Tribunal: TCU
Processo: 028.237/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Elenei Grigolon Escudero contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 10838/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos por Elenei Grigolon Escudero em face do Acórdão 9252/2023-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que o conteúdo dos presentes embargos se refere a erro material referente ao número da decisão judicial transitada em julgado que ampara o pagamento de quintos nos proventos da embargante; Considerando que na parte dispositiva da decisão embargada, constou por equívoco, como número do mencionado processo judicial, 0000976-30.2005.4.02.6105 em vez do número correto, qual seja 0000976-30.2005.4.03.6105; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", e 287 do Regimento Interno/TCU, em conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los de forma a retificar, por inexatidão material, o subitem 9.2 do Acórdão 9252/2023-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 12/9/2023, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora corrigido: Onde se lê : "9.2. orientar o Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região (...) 0000976- 30.2005.4.02.6105 , movido pelo Sindicato (...) Leia-se : "9.2. orientar o Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região (...) 0000976- 30.2005.4.03.6105 , movido pelo Sindicato (...) " 1. Processo TC- Processo 028.237/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Apensos: Processo 033.686/2023-8 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Embargante: Elenei Grigolon Escudero (XXX.325.848-XX). 1.3. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação embargada: Ministro Vital do Rêgo. 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: Rudi Meira Cassel (OAB/DF 22.256) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.